Tribunal: TJMT
Processo: 1015469-52.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015469-52.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALANA OLIVEIRA MATTOS BOIKO DE FIGUEIREDO - CPF: 005.381.991-80 (ADVOGADO), CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO - CPF: 002.832.841-88 (REQUERENTE), TURMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA FORMAR UM JUÍZO FIRME E SEGURO DA CONDUTA DELITIVA – ALEGADA VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPC – INOCORRÊNCIA - QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA PARA O REEXAME DE PROVAS E COMO UMA SEGUNDA VIA RECURSAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inviável o pedido revisional, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas, que serviram de fundamento à condenação do acusado.

Eventual inobservância das formalidades processuais não é causa de nulidade do ato se a procedência da ação vem fundada em outros elementos idôneos de prova reunidos sob o crivo do contraditório, interpretação razoável e ponderada, que impede o reconhecimento de erro do judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional interposta por
Claudionor Marinho Marquezolo
, tirada em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício que, por unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação nº 0005802-50.2015.8.11.0008, mantendo a sentença que o condenou, juntamente com outros quatro acusados, como incurso nas sanções dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I, II e V (roubo majorado), e art. 297, caput, e §2º (falsificação de documento público), c/c art. 29, todos do Código Penal.

O requerente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Em suas razões, o requerente almeja sua absolvição, sob o fundamento de que o julgamento foi contrário à prova dos autos.

Sustenta “
ter havido a inobservância da forma legal prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal, escancarada pelo modo como o reconhecimento foi feito (por reconhecimento pessoal, sem o perfilhamento de pessoas parecidas, e tendo os condenados sido apresentados um a um para a vítima que estava acompanhada do informante, dono do Sítio, um dia após o roubo e sem a devida formalização)
”.

Alega que não há falar em condenação lastreada apenas em reconhecimento efetivado na fase inquisitiva, principalmente quando os demais elementos de convicção não foram suficientes a comprovar a autoria, bem como que houve contradições entre os três depoimentos da vítima, realizado na delegacia no dia da comunicação do crime, o outro no dia da prisão dos suspeitos e o último, em juízo, por ocasião da audiência de instrução, e ainda, que não há prova nos autos acerca do envolvimento dele e dos demais acusados no crime de roubo.

Pugnou pela suspensão da execução da pena de roubo e, no mérito, a procedência do pedido revisional para reformar a sentença proferida nos autos 0005802-50.2015.8.11.0008, absolvendo-o da prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 223132663, opinou pelo não conhecimento da ação revisional, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

É
sabido
que
a revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

No caso,
trata-se de revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP – sentença condenatória contrária à evidência dos autos -, em que se busca a
absolvição, ante a ausência de elementos de convicção suficientes para embasar o édito condenatório
quanto ao crime de roubo majorado
nos autos da
Ação Penal n.
0005802-50.2015.8.11.0008
.

A sentença foi objeto de recurso
s
de apelação interposto
s

pela
s
defesa
s dos acusados
, que fo
ram

des
provido
s

pela
Terceira
Câmara Criminal deste Tribunal, mantendo
inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra
do Bugres
,
que transitou
em julgado em
24/02/202
2
(Id. 121432497 dos autos da apelação criminal).

Pois bem.

O pleito revisional não merece conhecimento.

É que,
não obstante as alegações da defesa, as matérias questionadas foram
exaustivamente enfrentada
s
pelo
decisum
vergastado,
com análise de todo conjunto probatório e interpretação da legislação aplicável, de acordo com a decis
ão
proferida
.

O
s
recurso
s
de apelação interposto
s
pelo requerente
e demais acusados
fo
ram
desprovido
s
em acórdão proferido pela
Terceira

Câmara
Criminal deste Tribunal,
restando
assim ementado,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. I, II E V, E ART. 297,
CAPUT

E
§2.º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DO CRIMES DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO POSITIVO DA VÍTIMA RATIFICADO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS
DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA – VALIDADE – SUFICIÊNCIA
–
2.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DELINEADAS –
3.
ALEGAÇÃO DE FALSO GROSSEIRO E CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
4.
REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
5.
POSTULADO O DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESNCESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA, ANTE A EXISTENCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
5.1.
REVOGAÇÃO PELA LEI N.º 13.654/2018 – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA –
6.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PERÍODO DE CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL –
7.
PLEITEADA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO DE METADE QUE ATENDEU AO PRECEITO DA SÚM. N.º 443 DO STJ –
8.
RECLAMADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
9.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas do crime de roubo majorado se a vítima do delito patrimonial ratificou em juízo o reconhecimento positivo de dois dos apelantes, ao passo que os outros três recorrentes foram implicados no ilícito por meio das próprias peculiaridades que cingiram o caso concreto e dos depoimentos judiciais prestados pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, os quais se afiguram como elementos válidos para respaldar a prolação dos éditos condenatórios.

2.
Não obstante apenas dois dos insurgentes tenham confessado o delito de falsificação de documento público, todos eles foram flagrados enquanto ocultavam em seu poder, no interior de um mesmo veículo, não só os cheques contrafeitos e as carteiras de identidade com as suas fotos em nomes de terceiros, mas também
notebook
e
pendrives
contendo programas voltados à confecção das cédulas falsificadas, matrizes de cheques a serem falseados, arquivos com carimbos de banco, além de duas impressoras habilitadas às respectivas impressões, tudo a ensejar a manutenção das condenações no que tange ao crime contra a fé pública.

3.
Considerando que a perícia não prescindiu de iluminação ultravioleta para confirmar que as carteiras de Registro Geral não foram fabricadas em papel de segurança e que os cheques haviam sido submetidos à lavagem química, bem assim tendo em vista que o policial responsável pela prisão e o funcionário da instituição bancária aduziram que tanto os documentos de identidade quanto os títulos de crédito consistiam em falsificações bem feitas, há que se considerar típica a conduta dos réus, refutando-se a alegação de falso grosseiro e crime impossível.

4.
É inviável a redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal, pois,
in
casu
, restou justificado o aumento diferenciado e o
desvalor
atribuído às circunstâncias do crime, o qual foi praticado em zona rural, no período noturno, com emprego de violência real contra a vítima, que foi golpeada com coronhada na nuca e com chutes pelo corpo, inclusive em região pós-operada, vindo a perder a consciência durante a empreitada delitiva e a urinar sangue por cinco dias após a infração.

5.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, assim como ocorreu na hipótese.

5.1.
O advento da Lei n.º 13.654/2018 não aboliu da legislação penal a causa de aumento de pena consistente em empregar arma de fogo para subtrair coisa alheia móvel, mas apenas agravou a respectiva reprimenda e deslocou topologicamente o conteúdo da figura majorada, que subsiste digna de repreensão estatal, todavia, nos exatos
moldes do juízo de censura previsto pela norma vigente à época do fato, justamente com vistas a atender ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

6.
Deve ser mantida a
majorante
relativa à restrição da liberdade das vítimas se o período de constrição ambulatorial foi juridicamente relevante, entendendo-se como tal aquele que extrapola o tempo necessário para a execução delitiva, exatamente como se viu no caso concreto, em que o ofendido foi abandonado pelos agentes com os pés e as mãos atados e só foi liberado quando da chegada de terceiro, mais de duas horas depois do fato ilícito.

7.
O elevado número de 05 (cinco) infratores, a utilização mais que ostensiva da arma de fogo e o extenso lapso temporal de quase três horas pelo qual perdurou a restrição da liberdade do ofendido justificam o maior peso conferido às circunstâncias
majorantes
e a elevação em 1⁄2 (metade) na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, em observância ao critério qualitativo de que trata o enunciado de Súmula n.º 443 do STJ.

8.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

9
.
Apelações conhecidas e desprovidas
.
”
(Id.
218030161
)
(destaquei)

Importante salientar que, ao contrário do que afirma a defesa,
o eminente Relator do recurso de apelação pontuou que apenas 02 (dois) dos apelantes
teria sido
reconhecidos pessoalmente pela vítima, enquanto que os demais e o ora requerente Claudionor Marinho
Marquezolo
foi implicado no ilícito por causa das peculiaridades do presente caso, pelas declarações judiciais da vítima e depoimentos judiciais prestados pelos policiais que diligenciaram na ocorrência e não em virtude exclusivamente de reconhecimento pessoal que teria sido realizado sem a observância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, vejamos
o inteiro teor do
decisum
,
in
verbis
:

“[...]
1
.
Do pedido de absolvição do crime de roubo majorado formulado por todos os apelantes
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 12023471 - Pág. 1/7); do termo de exibição e apreensão (ID 12024960); do auto de avaliação indireta (ID 12024966 - Pág. 2); do registro da arma de fogo subtraída da vítima (ID 12024966 - Pág. 4); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
embora todos os réus tenham negado envolvimento no fato ilícito
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
GERSON FERREIRA DA SILVA
,
EULER SALAZAR DE FREITAS
,
ERALDO BALBINO SILVA
,
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
na empreitada delitiva e a respaldar a condenação criminal pelo delito de roubo majorado.

De início, tem-se que, ainda na fase inquisitiva, a vítima
José
Petrúcio
da Silva
sustentou que foi abordada e rendida por 05 (cinco) indivíduos e ressaltou também que, apesar das intensas agressões por ela sofridas,
foi capaz de reconhecer 02 (dois) de seus malfeitores
, especificamente os apelantes
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
EULER SALAZAR DE FREITAS
, consoante se depreende do termo de reconhecimento de pessoa acostado no ID 12022484 - Pág. 3.

Em juízo, o
ofendido
ratificou o reconhecimento positivo
e
confirmou a autoria
delitiva dos recorrentes
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
EULER SALAZAR DE FREITAS
, bem assim aduziu,
perante a autoridade judiciária
, que, embora não tenha sido capaz de apontar os outros 03 (três) agentes em virtude das intensas agressões que sofreu durante a execução delitiva, foi capaz de identificar os insurgentes
HELTON
e
EULER
, inclusive porque foi o acusado
HELTON
quem inicialmente o abordou, antes do surgimento dos demais agentes e do anúncio de assalto.

A propósito, ao ser questionado pela i.
defesa
em audiência instrutória se reconheceu
com precisão
as duas pessoas que participaram do crime que o vitimou,
o ofendido respondeu
afirmativamente
, elucidando que
o
reconhecimento realizado na Delegacia foi
pessoal
e não fotográfico
.

Neste contexto, a vítima
José
Petrúcio
da Silva
detalhou também que, na data do fato, foi inicialmente abordada por um único indivíduo, o qual chegou
em
um veículo preto, pedindo-lhe água para colocar no radiador do automóvel, ao que o declarante acrescentou que, desta feita, quando voltou, deparou-se com os demais infratores, os quais anunciaram o assalto,
deram-lhe uma coronhada na nuca
, passaram a exigir armas de fogo e
puxaram o ofendido pela propriedade enquanto o chutavam no rosto e em várias outras partes do corpo
.

O ofendido declarou ainda que
foi deitado de bruços, teve as penas amarradas para cima e as mãos amarradas atrás das costas
, situação em que foi
mantido com o cano da arma de fogo em seu ouvido
, sob
ameaças de morte
, enquanto
era pisoteado na cabeça e no tronco pelos delinquentes
, que também o
submetiam a espancamento
; descrevendo a vítima ainda que, enquanto
era
subjugada, os outros agentes recolhiam os itens a serem subtraídos, dentre os quais armas de fogo do proprietário do sítio, caixa de ferramentas, itens de vestuário e aparelho de telefone celular.

Por fim, a vítima
revelou,
por ocasião da solenidade instrutória, que,
além de perder a consciência e de desmaiar em decorrência das agressões físicas sofridas durante a ação delitiva
,
ficou com sequelas no rim e passou 05 (cinco) dias urinando sangue
.

Com efeito, em que pese o entendimento contrário deduzido pelas i.
defesas
nas razões recursais,
“a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
o reconhecimento
fotográfico do réu,
quando ratificado em juízo
, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”
(
AgRg
no HC 677.631/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
05/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...).
2
.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018,
DJe
05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante
a
jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações da vítima
José
Petrúcio
da Silva
, além de firmes e coesas por si sós, coadunam-se perfeitamente com o depoimento judicial prestado proprietário do sítio onde se deu o crime patrimonial,
José Coelho da Silva
, o qual ratificou que, na data do fato, ao chegar da igreja, escutou os gritos da vítima, que ainda se encontrava com os pés e mãos amarrados, bem assim
informou que esteve presente por ocasião do reconhecimento pessoal realizado por José
Petrúcio
, confirmando que
“
ele reconheceu os dois, sim
”
e que
não demonstrou dúvidas durante o ato
(Mídia audiovisual armazenada no ID 12024452).

A propósito, friso não descurar que os recorrentes
GERSON FERREIRA DA SILVA
,
ERALDO BALBINO SILVA
e
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
não foram reconhecidos pela vítima, bem assim não ignoro que a
res
furtivae

não foi apreendida em poder dos flagrados. Por outro lado, tais peculiaridades,
in
casu
, não dão azo à reforma do édito condenatório no que lhes refere.

A uma
, porque a vítima aduziu expressamente que havia outros 03 (três) infratores na empreitada delitiva os quais ela não foi capaz de reconhecer, bem assim explicitou que,
posteriormente ao fato,
percebeu que o veículo usado na infração era um
VW Parati
, sendo de se pontuar que
GERSON
,
ERALDO
e
CLAUDIONOR
foram
todos flagrados, no dia seguinte ao ilícito, em poder do
veículo
Parati
com características similares àquele utilizado no crime
,
em companhia dos dois infratores reconhecidos pelo ofendido
, não se descurando que nenhum dos cinco agentes reside no distrito da culpa e, ao revés, todos possuem endereço na cidade de Campo Grande/MS.

A duas
, porque, no interior do automóvel em questão, supostamente pertencente ao acusado
ERALDO BALBINO SILVA
, foram localizados documentos de identidade falsificados, isto é, em nome de terceiros, mas com as fotografias dos
apelantes
CLAUDIONOR
MARINHO MARQUEZOLO
,
ERALDO BALBINO SILVA
,
EULER SALAZAR DE FREITAS
e
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
, o que certamente
corrobora que os primeiros estavam envolvidos em atividades ilícitas com os últimos
.

Nesse sentido
foram
as
declarações judiciais
do policial militar
Rogério Tiago Gonçalves Vasques
, o qual revelou que
inicialmente abordou o acusado
EULER SALAZAR
e um dos corréus
, os quais
disseram que estavam sozinhos na cidade e que eram oriundos de Cuiabá/MT
, assim como sustentaram que
estavam apenas aguardando o veículo
VW Parati
que haviam deixado na oficina mecânica para conserto de radiador
.

A testemunha acrescentou que
um dos abordados tremia de nervosismo
, razão pela qual
os agentes estatais contataram a oficina
e foram informados que
o automóvel procurado havia acabado de ser
retirado por outros três indivíduos
, de modo que, a equipe policial buscou e
abordou o carro já na rodovia
, sob a condução do réu
ERALDO BALBINO
e ocupado
por mais dois tripulantes
, os quais também
disseram que estavam sozinhos na cidade e que só estavam de passagem
,
nada mencionando sobre o conserto do veículo
.

O declarante prosseguiu elucidando que, diante da
incompatibilidade entre as estórias fornecidas pela dupla e pelo trio
, todos foram
conduzidos até a Delegacia
, onde
admitiram que realmente se
conheciam
e que estavam juntos
, sustentando, contudo, que só pegavam carona uns com os outros, após o que a guarnição policial constatou a existência de mandados de prisão em aberto contra dois dos suspeitos e
realizou busca veicular
, em meio a qual
localizaram
,
escondidos no teto e na espuma do encosto de cabeça do banco do automóvel
,
talões de cheque
e documentos de RG falsificados, com nomes de terceiros e com as fotos dos acusados
, os quais, segundo a testemunha,
admitiram que imprimiam dados falsos nas cártulas de créditos para aplicar golpes
.

No mesmo diapasão foi o depoimento prestado
em juízo
pela testemunha compromissada
Fábio dos Santos Negrão
, a qual ratificou na íntegra a dinâmica narrada pelo colega de farda
Rogério Tiago Gonçalves Vasques
, e acrescentou ainda a informação de que estava presente na Delegacia durante o reconhecimento promovido pela vítima
José
Petrúcio
da Silva
,
declarando que o ofendido foi
“claro”
e
“espontâneo”
ao apontar dois dos suspeitos como autores do roubo
.

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhasconsistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
, cumprindo salientar também que inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os increpados no episódio delitivo.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado
Orientativo
n.º 08
, dispondo que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018,
DJe
18/04/2018) – Grifei.

Neste ponto, por oportuno, lanço mão dos bem pontuados trechos da
r.
sentença condenatória, no que refere ao efetivo e inegável envolvimento dos apelantes
CLAUDIONOR
,
ERALDO
e
GERSON
no delito patrimonial,
in
verbis
:

“Demais a mais,
seria muita coincidência a versão apresentada pelos denunciados de se encontrarem casualmente
, sendo
pessoas da mesma origem e duas delas, reconhecidas visualmente pela vítima, tomando parte da trama criminosa e, aliás, utilizando documentos falsificados
. Se tais dados não prestam a apoia um édito condenatório, iniludivelmente
serve para invocar a condenação via
indicio
que, segundo o art. 239 do CPP, constitui meio de prova que se qualifica uma circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de
outra ou outras circunstâncias
. Urge reafirmar:
(a) todos os agentes estavam no mesmo veículo
;
(b) a vítima reconheceu seguramente dois e apontou envolvimento de outros
;
(c) as pessoas reconhecidas estavam no veículo reconhecido pela vítima
;
(d) existência de documentos adulterados no veículo e em nome dos acusados
;
(e) identificação pela vítima do veículo utilizado no crime no qual estavam todos os acusados
(fl. 17)”
. (ID 12023036 - Pág. 10 e ID 12023984 - Pág. 1) – Destaquei.

Por fim, não obstante o apelante
ERALDO BALBINO SILVA
apresente documento de estadia em hotel situado na cidade de Campo Novo do Parecis/MT (ID 12023459 - Pág. 6/8), friso que
o álibi
sustentado não basta
para eximi-lo de envolvimento da prática do roubo majorado
, na medida em que o simples fato de ter feito
check
in
no albergue às
14h25min
da data do fato (
18/11//2015
) não o impediria de estar na cena do crime no horário fatídico (aproximadamente às
18h40min
), haja vista que
a distância entre as cidades de Campo Novo do Parecis/MT e Nova Olímpia/MT, onde ocorreu o ilícito, é de aproximadamente 180km (cento e oitenta quilômetros) e, em média, pode ser percorrida em cerca de 02h40min
.

Tanto é assim que a declaração firmada por escrito pelo gerente do hotel,
Gelson Paulo Rosa da Rocha
(ID 12023459 - Pág. 8) dá conta de que o corréu
HELTON
ANDRÉ
também teria se hospedado no local naquela data e, a despeito disso,
HELTON
foi visualmente
reconhecido sem sombra de dúvida pela vítima

José
Petrúcio
da Silva
como um dos autores do roubo, o que,
a meu ver, mitiga, em certa medida, a credibilidade do álibi em questão
.

Ademais
, tem-se ainda que, na referida declaração, o gerente do hotel afirma que estiveram hospedados em seu empreendimento, nas datas de
18 a 19/11/2015
os apelantes
ERALDO BALBINO SILVA
,
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
GERSON FERREIRA DA SILVA
– os quais
sequer alegaram tal álibi em suas razões recursais
–, ao passo que, ao prestar
depoimento em

juízo
,
diferentemente
, a testemunha
Gelson Paulo Rosa da Rocha
passou a declarar que
apenas
um outro
indivíduo
[cujo nome não soube dizer] havia se hospedado com o recorrente
ERALDO
em seu hotel,
o que também põe em xeque a versão defensiva
.

Não bastasse
, o gerente do hotel afirmou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que o valor da diária, à época da suposta hospedagem do réu
ERALDO BALBINO SILVA
, equivalia a R$ 120,00 (cento e vinte reais) por apartamento, enquanto o documento trazido à baila pelo insurgente faz constar que, pela diária, o acusado teria pagado o incompatível valor de R$ 90,00 (noventa reais).

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes e capazes de respaldar a condenação dos
apelantes
GERSON FERREIRA
DA SILVA
,
EULER SALAZAR DE FREITAS
,
ERALDO BALBINO SILVA
,
HELTON ANDRÉ DOS SANTOS
e
CLAUDIONOR MARINHO MARQUEZOLO
pelo crime de roubo majorado que lhes é imputado, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos defensivos de absolvição por falta de provas.

Mantêm-se
, pois, os desfechos condenatórios.
[
...]”
. (Id.
218030161
).

Ao analisar o acórdão que confirmou a sentença constata-se que a condenação do requerente
no delito de roubo majorado foi
embasada
no material probatório colhido durante a instrução,
conforme
as palavras coerentes e
incriminatória
s
da vítima
, os
depoimento
s
dos policiais que atuaram na ocorrênci
a e
as peculiaridades do caso concreto
, os quais revelam que eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal de outros dois corréus são insuficientes para desconstituir o édito condenatório.

De se destacar, ainda, que a eventual inobservância das formalidades processuais não é causa de nulidade do ato se a procedência da ação vem fundada em outros elementos idôneos de prova reunidos sob o crivo do contraditório, interpretação razoável e ponderada, que impede o reconhecimento de erro do judiciário.

Dessa forma, é cristalino que não se observa na decisão atacada qualquer contrariedade à evidência dos autos, tampouco novas provas de inocência
,
condições
sine

qua
non
para o cabimento da presente ação
originária, consoante
preceitua o art. 621, I e III, do CPP, ao revés, o que se configura é mero intuito de se utilizar da via revisional para reexaminar tema exaustivamente enfrentando, cobrindo-a com o manto de novel apelação, o que, por óbvio, desconfigura sua natureza e obsta sua admissibilidade.

No mesmo sentido manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar que “
se a pretensão do requerente, manifestamente, não visa a correção de erros ou injustiça na
condenação
mas
, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas
no recurso de apelação, a presente revisional não tem plausibilidade
.
”

Nesse contexto,
o requerente, na verdade, busca a sua absolvição em uma nova interpretação e reavaliação das provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de revisão criminal, sob pena de nova instância recursal inexistente no ordenamento jurídico.

A jurisprudência tanto deste Sodalício quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, trilha o mesmo norte, vejamos,
in
verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO DA VÍTIMA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR DA PGJ - MATÉRIA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL –REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS– PREJUÍZO DA VÍTIMA – ITER CRIMINIS – PROVAS SUFICIENTES – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – FALTA DE PESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
A revisão criminal não é cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”(STJ,
AgRg
no
AREsp
1213878/PR).“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação” (TJMT,
RvC
1004678-97.2019.8.11.0000).“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo” (TJMT,
RvC
1019413-04.2020.8.11.0000)
.” (N.U 1020451-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023,
Publicado
no DJE 20/03/2023) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIA ADUZIDA COMO
PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PROVAS CONSISTENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO EM LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. MODIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
. Com relação à violação ao art. 621, III, do CPP, a tese suscitada pelo recorrente, relativa à retratação da vítima - circunstância aduzida como prova nova -, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, carecendo o recurso do devido prequestionamento.

Incidentes as Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. No caso, o TJ concluiu que as provas que subsidiaram a condenação são consistentes, inexistindo contrariedade a texto expresso em lei ou à evidência dos autos, afastando, também, a ocorrência de ilegalidade flagrante quanto ao reconhecimento pessoal. Destacou que a sentença condenatória foi prolatada em momento anterior à nova orientação jurisprudencial dada ao art. 226 do CPP pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que não poderia retroagir para alcançar o édito condenatório. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte "não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que à época da condenação transitada em julgado a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que as regras do art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais não tendo o condão de possibilitar o reconhecimento de nulidade" (
AgRg
no HC n. 744.079/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 26/8/2022). 4.
O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, a qual pacificou o entendimento da inadmissibilidade da revisão criminal quando é utilizada como uma nova apelação, destinada apenas ao reexame dos fatos e provas,
sem qualquer contrariedade ao texto claro da lei penal ou à evidência dos autos, conforme estabelece o art. 621, I, do Código de Processo Penal - CPP
.
5 .

Agravo regimental desprovido.
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2306759 SC 2023/0048872-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2023)
(destaquei)

Como se vê, a inadmissibilidade da presente revisional é patente.

Com esses fundamentos,
julgo extint
a a ação revisional
, sem
resolução
de mérito
, nos ternos do art. 485, inc. IV, do CPC, por força do art. 3º, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024